Tribunal: TJDFT
Processo: 0719674-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIENTE. ENUNCIADO No 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Por se tratar de medida excepcional, não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, concernente à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, deve-se indeferir a concessão da benesse.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.